Tribunal: TJPA
Processo: 0002785-73.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002785-73.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO EMBARGANTE
– CONTRADIÇÃO N
A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao manter a aplicação da Taxa Selic para efeito de correção da indenização fixada na origem, considerando que inexistiria
disposição legal quanto a definição de sua incidência em condenações de demanda cíveis.

2 –
Acerca das alegadas contradição no
decisum
embargado, não assiste razão a parte embargante, mormente sequer houve impugnação a este capítulo da sentença pela instituição financeira em seu recurso de apelação.

3 – A
apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão
ad quem
na solução do mérito recursal.

4 – Assim, no âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.

5 – Outrossim, ainda que se possa eventualmente entender que a questão relativa aos índices de correção constituiria matéria de ordem pública e, portanto, possível de conhecer a qualquer tempo, na hipótese, não há que se falar em modificação da sentença de origem.

6 – É cediço inexistir posição unanime na jurisprudência pátria acerca da possibilidade de utilização da Taxa SELIC para efeito de correção das indenizações cíveis, não havendo, portanto, óbice a sua incidência, mas apenas a sua cumulação com juros de mora, uma vez que esta já abarca correção monetária e juros moratórios, situação, entretanto, que não ocorre no caso em comento.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002785-73.2018.8.14.0054

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
JOSÉ ALVES FERREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em

face de
JOSÉ ALVES FERREIRA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
12671580
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO IMPUGNADA – INCONTROVERSA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, Embargos de Declaração (ID.
12910693
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao manter a aplicação da Taxa Selic para efeito de correção da indenização fixada na origem, considerando que inexistiria
disposição legal quanto a definição de sua incidência em condenações de demanda cíveis.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
13477633).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao manter a aplicação da Taxa Selic para efeito de correção da indenização fixada na origem, considerando que inexistiria
disposição legal quanto a definição de sua incidência em condenações de demanda cíveis.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada contradição no
decisum
embargado, não assiste razão a parte embargante, mormente sequer houve impugnação a este capítulo da sentença pela instituição financeira em seu recurso de apelação.

Como é sabido, a
apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal, cuja amplitude se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão
ad quem
.

Assim, no âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DOS PATRONOS DO REVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 2. De acordo com o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, o Tribunal, no exame da apelação, fica adstrito ao impugnado no recurso e a dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em apelação representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
3. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 07402690720198070001 DF 0740269-07.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/05/2021). (Grifei).

Outrossim, ainda que se possa eventualmente entender que a questão relativa aos índices de correção constituiria matéria de ordem pública e, portanto, possível de conhecer a qualquer tempo, na hipótese, não há que se falar em modificação da sentença de origem.

Ora, é cediço inexistir posição unanime na jurisprudência pátria acerca da possibilidade de utilização da Taxa SELIC para efeito de correção das indenizações cíveis, não havendo, portanto, óbice a sua incidência, mas apenas a sua cumulação com juros de mora, uma vez que esta já abarca correção monetária e juros moratórios, situação, entretanto, que não ocorre no caso em comento.

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023